Tribunal: TJDFT
Processo: 0728853-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728853-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINHENNY KARIN ALMEIDA GALVAO NASCIMENTO AGRAVADO: TEREZINHA GONCALVES RAMOS, ESTANCIA ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DA IV, V E VI ETAPAS DO CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA Despacho Trata-se de agravo de instrumento interposto por Dinhenny Karin Almeida Galvão Nascimento contra a decisão interlocutória da 12a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento indeferiu a gratuidade de justiça (proc. no 0716617-24.2020.8.07.0001, ID no 67869498, págs. 1-2). Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intimem-se as agravadas, Estância Associação dos Proprietários da IV, V e VI Etapas do Condomínio Estância Quintas da Alvorada e Terezinha Gonçalves Ramos para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II do CPC. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 13 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO